Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. RECEPTAÇÃO. POSSE DE APARELHO CELULAR DE ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DO ACERVO. CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

2. Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ílícita, nos termos do art. 156, do CPP.

3. Recurso conhecido e desprovido.